Tribunal: TJDFT
Processo: 0735840-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735840-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: RUBENS KOITI TAKENAKA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI, ora executada/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, em liquidação de sentença movida em seu desfavor por RUBENS KOITI TAKENAKA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 206548866): “(...) Na ausência de disposição em contrário no título executivo formado nos autos, defiro, desde já, a compensação dos valores devidos pelas partes, devendo o Sr. Perito elaborar os cálculos nesse sentido. Sobre a possibilidade de compensação no caso dos autos, veja-se o entendimento desta Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. BANCO DO BRASIL NÃO INCLUÍDO NO FEITO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. REGRAS CONSUMERISTAS. NÃO APLICAÇÃO. HORAS EXTRAS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO. RESERVA MATEMÁTICA. REGULAMENTO. TETO DE PARTICIPAÇÃO. COMPENSAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1.(...) 6. A revisão da aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do plano de previdência da PREVI, inclusive no que concerne ao teto de participação previsto no artigo 28 do Regulamento. 7. Não há nenhum óbice para que se possibilite a compensação, pois é inegável que a PREVI e o patrocinado, como consequência do resultado desta ação e, após cumpridos os devidos requisitos, serão credores e devedores entre si, atraindo a incidência do instituto da compensação prevista no artigo 368 e seguintes do Código Civil. 8. (...) 11. Preliminares rejeitadas. Apelação da ré PREVI conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e não provida. (Acórdão 1700435, 07372948020178070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)” Em suas razões, a executada/agravante alega, em síntese, que “a compensação dos valores das diferenças de benefício que lhe serão devidas com o aporte necessário à recomposição de sua reserva matemática gerará o desequilíbrio atuarial do Plano de Benefícios, em indiscutível desrespeito ao Recurso Especial Repetitivo n° 1.312.736/RS (Tema 955).” Aduz que, até que as reservas matemáticas sejam efetivamente recompostas, as diferenças a serem implantadas no benefício do exequente/agravante não passam de expectativa de direito, o que afasta o direito a compensação. Defende ainda a impossibilidade de realizar o recálculo do benefício sem a recomposição prévia e integral da reserva matemática. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja obstada a produção de efeitos pela r. Decisão agravada até o julgamento final do agravo de instrumento em análise. Preparo no ID. 63358566. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É a hipótese dos autos. Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade de compensação entre as quantias que deverão ser aportadas para recomposição da reserva matemática, e o suposto crédito decorrente da eventual diferença existente entre o valor do novo benefício e os pagamentos efetuados no passado. O art. 368 do Código Civil, ao prever o instituto da compensação, dispõe que, “quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” Entretanto, no caso, observa-se que a apuração do crédito que incidirá sobre o benefício do exequente/agravante depende da recomposição da reserva matemática; ou seja, enquanto a citada recomposição não for integralmente realizada, não poderá ser exigido da executada/agravante o pagamento do benefício, o que afasta a possibilidade de compensação no caso. Dessa forma, uma vez que o pagamento do benefício está condicionado à recomposição da reserva matemática, conclui-se pela impossibilidade de compensação entre tais créditos, o que confere a probabilidade de direito ao recurso. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA. AFASTADAS. REVISÃO. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. PATROCINADOR. HORAS EXTRAS. PREVI. TEMA 955. STJ. RECOMPOSIÇÃO. RESERVA. MATEMÁTICA. NECESSIDADE. ÔNUS. PARTICIPANTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. Quanto à possibilidade de compensação entre as quantias que deverão ser aportadas para recomposição da reserva matemática - para o pagamento do benefício - e o suposto crédito decorrente da eventual diferença entre o valor do novo benefício e os pagamentos efetuados no passado, é preciso reafirmar que, quando o nascimento do direito depender de termo ou uma condição, até que um ou outro sobrevenha, não existe qualquer direito exercitável pela parte (§2o do art. 6o, Lei no. 4.657/42 e art. 125, CC). 5.Recurso do Banco do Brasil S/A conhecido e desprovido. 6. Recurso da PREVI conhecido e parcialmente provido. 7. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1757245, 00247090820158070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator(a) Designado(a):LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o perigo de dano no caso está evidenciado na possibilidade de conclusão da liquidação de sentença de maneira equivocada. Portanto, presentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2024 16:49:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora